Tribunal: TJPA
Processo: 0009855-25.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-02-15

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. PLEITO ABSOLUTÃRIO. ATIPICIDADE E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. MINORANTE DA TENTATIVA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por atipicidade ou insuficiÃªncia de provas, quando hÃ¡ nos autos provas suficientes e concretas da autoria e materialidade delitivas, entre elas as declaraÃ§Ãμes da vÃtima, que se coadunam com as declaraÃ§Ãμes de sua tia, que flagrou a violÃªncia, e todo o caderno processual, em contraponto Ã s declaraÃ§Ãμes do recorrente, formando um conjunto probatÃ3rio apto a embasar a sentenÃ§a condenatÃ3ria.2 â Ã pacÃfica a compreensÃ£o de que o estupro de vulnerÃ¡vel se consuma com a prÃ¡tica de qualquer ato de libidinagem ofensivo Ã dignidade sexual da vÃtima, conforme jÃ¡ consolidado pelo Superior Tribunal de JustiÃ§a. Precedentes.3 â Restam fundamentadamente desfavorÃ¡veis ao apelante os vetores referentes Ã sua culpabilidade e Ã sua conduta social, o que Ã© suficiente para afastar a pena base de seu mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio).4 â O quantum da pena calculado pelo juÃzo singular se mostra razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais.5 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0009855-25.2018.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: A. L. C.
ADVOGADA: PATRÍCIA AYRES DE MELO - OAB 19387-A
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MINORANTE DA TENTATIVA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas, quando há nos autos provas suficientes e concretas da autoria e materialidade delitivas, entre elas as declarações da vítima, que se coadunam com as declarações de sua tia, que flagrou a violência, e todo o caderno processual, em contraponto às declarações do recorrente, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.
2 - É pacífica a compreensão de que o estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3 - Restam fundamentadamente desfavoráveis ao apelante os vetores referentes à sua culpabilidade e à sua conduta social, o que é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício).
4 - O quantum da pena calculado pelo juízo singular se mostra razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
5 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 3ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período compreendido entre os dias sete a quatorze do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
A. L. C.,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá, que o condenou pelo delito tipificado no art. 217-A do CP, à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 24 de julho de 2018, por volta das 20 horas, no bairro Morada Nova, nesta cidade, o acusado ALEXSANDRO LEONARDO DE CARVALHO foi flagrado praticando atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a vítima V. B. S (12 anos de idade), aproveitando-se da condição de ser primo desta.
Narra a denúncia que, no dia 24/07/2018, a vítima estava trocando mensagens via WhatsApp com o denunciado através do aparelho celular de seu avô Amadeus Vieira. Ocorre que a tia da vítima, Sra. Aliene Alionário, já desconfiada, teve acesso às conversas no referido aparelho celular, e leu as mensagens em que o acusado marcava um encontro com a vítima naquele mesmo dia.
Continua a denúncia que a tia da vítima, Sra. Aliene Alionário, se dirigiu até o local onde seria o encontro e, ao chegar no ponto de encontro, avistou o veículo utilizado pelo denunciado, um Táxi, modelo: VW/NOVO VOYAGE, Placa; QDP-6634, sendo que ficou aguardando em outro veículo junto com o Sr. Amadeus, avô da vítima.
Em seguida, prossegue a denúncia, a Sra Aliene foi até o veículo em que estava o denunciado e, ao abrir a porta, avistou a ofendida deitada no banco traseiro, com vestido levantado, enquanto o denunciado estava por cima desta.
Continua a denúncia que após o flagrante, a Sra. Aliene entrou no veículo do acusado, contudo, este passou para o banco do motorista, travou as portas e saiu do local em alta velocidade, somente parando alguns metros depois para que a vítima e sua tia saíssem do veículo.
Assevera a peça acusatória que no momento em que a vítima e sua tia saíam do veículo do acusado, uma viatura da Polícia Militar (PM) estava passando no local e, mediante fundada suspeita, tentou realizar uma abordagem no denunciado, porém este saiu em fuga. Relata a denúncia que a guarnição da PM saiu em perseguição e logrou êxito em abordar o acusado alguns metros depois, ocasião em que o primo da vítima, Sr. André de Carvalho Targa, chegou ao local e informou que o denunciado havia praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a vítima, sua prima.
Com a notícia do abuso sexual, a denúncia informa que a guarnição da PM se dirigiu com o acusado até a residência da vítima, sendo que a Sra. Aliene confirmou aos policiais militares que o réu havia abusado sexualmente de sua sobrinha, razão pela qual o denunciado foi conduzido para a delegacia de polícia.
Relata denúncia que perante a autoridade policial, o acusado confessou a autoria delitiva afirmando que, naquele dia, apenas teria beijado a vítima, mas já havia mantido relações sexuais com a menor em ocasiões anteriores.
A denúncia destaca que pelo conteúdo das mensagens pela rede social WhatsApp e depoimento da vítima, os abusos sexuais já ocorriam há algum tempo e que, no dia dos fatos, foi encontrado em posse do acusado o medicamente popularmente conhecido como pílula do dia seguinte. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença datada de 13/12/2018 às fls. 68/78).

Inconformada, sua defesa interpôs apelo (fls. 84/99) pedindo:
1 - Sua absolvição, sob alegações de atipicidade da conduta e insuficiência de provas de autoria;
2 - Alternativamente, o reconhecimento de que o delito foi tentado;
3 - Alternativamente, a reforma da dosimetria da pena, para redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão.

Em contrarrazões, o
dominus litis
se manifestou pelo não provimento do recurso (fls. 102/113).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 147/151).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 10/12/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede, em suma, a absolvição do recorrente ou o reconhecimento da tentativa, a redução da pena-base e a aplicação da atenuante da confissão.

As teses não merecem acolhimento. Vejamos.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA:

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente, sob alegações de atipicidade da conduta e insuficiência de provas de autoria, apresentando, como pleito alternativo, o reconhecimento de que o delito foi tentado.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório é inequívoco.

Tanto a materialidade como a autoria do delito estão bem delineadas nos autos, firmadas na prisão em flagrante do recorrente e nos relatos da vítima e das testemunhas em juízo, valendo citar trecho do depoimento da própria vítima e de sua tia, que flagrou o ato, vejamos.

A criança, em juízo, relatou:
¿(...) Que tem 12 anos; (...) Que no dia dos fatos estava na igreja, estava com uma amiga, que foram lá fora beber água e viu o carro do Alexsandro; Que é seu primo; Que lhe conhece desde que era bebê; Que viu o carro dele, entrou na igreja e estava com o celular do pai; Aí ele lhe chamou pra conversar;
Que já tinham marcado o encontro; Que foi só dessa vez, que das outras vezes só conversaram; Que ele pediu pra ir de saia, mas que não foi, foi de vestido e um short por baixo
; (...); Que ele dava em cima dela e ela dava em cima dele; Que nunca teve relação com ele, que foi só dessa vez da igreja; Que só conversaram e se beijaram; Que não lhe apalpou; (...) Que quis beijá-lo; Que ele não chegou a lhe oferecer medicamento algum; Que nem sabia que ele tinha esse medicamento; Que sabe pra que serve o medicamento; Que ele lhe falou que era pra não engravidar; Que não sabe se tomaria; (...) Que começou as conversas no whatsapp com ele pois estava interessada nele; Que depois do beijo achou `de boa¿; (...) Que estava namorando com ele há um mês; Que só se encontraram no dia que ele foi preso; Que o namoro era só ele indo na sua casa; Que ele ia lá conversar com a sua mãe; Que sua mãe não sabia que estavam namorando;
Que nesse dia que ele foi preso, acha que ele tinha a intenção de manterem relação sexual, mas que não deu `brecha¿
; Que ficou no banco de trás, que na hora que sua tia chegou estavam se beijando, se abraçando, mas que ele não passou a mão nas suas partes íntimas; Que não estava deitada e nem com o vestido levantado, estava sentada; Que passou pouco tempo, menos de 10 minutos; Que queria namorar com ele; (...)
Que trocavam mensagens mais ousadas; Que ele mandava mensagens deixando claro que queria fazer sexo
; (...) Que ia direto na sua casa, que tinham convivência; (...)¿

A tia da vítima, que flagrou o ato criminoso, relatou:
¿(...) Que queria nem lembrar; (...) Que ele trabalha no táxi e quando abriu a porta do táxi, a V. estava dentro desse táxi;
Que V. estava inclinada, com a perna levantada; Que a calcinha estava afastada; Que ela estava de perna aberta; Que ele estava vestido, encostado na porta do táxi, de frente pra ela
; Que já estavam desconfiando que V. estava tendo um relacionamento, só que, infelizmente, foi com ele; Que descobriu através de mensagens de whatsapp; (...) Que V. tem 12 anos; (...) Que na Delegacia, acompanhou o depoimento de V.; Que lá ela narrou apenas os fatos apurados aqui; Que V. fantasia muito; (...) Que na Delegacia, V. descreveu que já havia trocado beijos, abraços, carícias, despidos; Que no dia dos fatos ela afirmou que só teve beijo; (...) Que na Delegacia ela falou que Alexsandro passou a beijá-la na boca e acariciar seu corpo, porém, ainda estava vestida quando a testemunha abriu a porta do carro; (...) Que só viu mensagens no celular, com esse teor, nesse dia; (...) Que V. não passou nem 10 minutos dentro do carro com Alexsandro; (...) Que o Delegado foi muito cuidadoso com V., que sempre explicava com muito cuidado para que ela entendesse as perguntas; (...) Que já havia explicado a Alexsandro que não deveria mexer com menor de idade; Que orientou ele pois o primeiro filho dele foi com uma menina com menos de 18 anos; (...) Que Alexsandro sabia que V. tinha 12 anos de idade; (...)
Que flagrou os dois juntos dentro do carro, que a calcinha da criança estava mexida, que estava de perna aberta, que estavam se `amassando¿; Que na troca de mensagens entre eles, desse dia, havia conotação sexual
; Que ele nunca pediu autorização para namorar com a vítima (...)¿

Em seu interrogatório em juízo, o recorrente declarou:
¿(...) Que discorda dos fatos narrados na denúncia; (...) Que no dia dos fatos estava trabalhando; (...) Que não lembra da troca de mensagens; Que lembra que pediu pra ela ir de saia; (...) Que ela é uma jovem bonita; Que não sabia a idade dela, que não presta atenção nisso; Que nunca namorou com ela; Que nem tinha contato com ela; Que não aconteceu os fatos narrados na denúncia; Que ela entrou no seu carro; Que era início de encontro; Que não sabe como estava a calcinha dela, nem o vestido, nem suas pernas; Que estava no banco de trás; (...) Que não mantinha troca de mensagens com a vítima; Que só naquele dia trocaram mensagens; Que marcaram o encontro; Que queria beijar ela, mas nem deu tempo de beijar; Que foi tudo muito rápido, pois logo a tia dela entrou no carro; Que não acariciou a vítima; (...)¿

Todos os depoimentos constam da mídia de fl. 42.

Constam, às fls. 26/36 do IPL em apenso, cópias das conversas trocadas entre a vítima e o agressor por aplicativo de mensagens, de onde se lê que marcaram o encontro, que ele pediu para que a vítima fosse de saia e que lhe tratava com intimidade.

O recorrente, ao ser flagrado, saiu com o carro em disparada, em verdadeira fuga, ou seja, no mínimo, sabedor de que estava fazendo algo errado, ou não teria motivo para fugir.

Entendo que, diante do flagrante e das provas constantes dos autos, a negativa do recorrente não se sustenta.

A tia da vítima, senhora Aliene, mesmo visivelmente penalizada com a situação do apelante, seu parente, narrou os fatos com firmeza e riqueza de detalhes, afirmando que, quando abriu a porta do carro do indigitado, flagrou a criança com o vestido levantado, a calcinha afastada e as pernas abertas, sabendo, pelo contexto de mensagens que viu no celular do seu pai (no qual a criança se comunicava com o agressor) que se tratava de um encontro sexual.

A sra. Aliene não tinha motivos para inventar os fatos, ao contrário, se mostrou preocupada com a situação do apelante, tentando minimizar o ocorrido, chegando a afirmar que, se imaginasse a proporção que tudo tomou, teria agido de outra forma, afirmando que se trata de uma boa pessoa, ou seja, os fatos narrados por ela são verossímeis, condizentes com as declarações da vítima e com o contexto apurado nos autos.
Nessa esteira, não há que se falar em absolvição.

Da mesma forma, inviável o reconhecimento da tentativa, uma vez que restou claro nos autos que o recorrente praticou atos libidinosos diversos de conjunção carnal com a vítima, consumando o delito.

Nesse sentido:
¿(...) 2. É firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que, "para a consumação do crime de estupro de vulnerável, basta a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo suficiente a conduta de fazer a vítima sentar-se no colo do autor do fato e passar a mão em seu corpo, inclusive nas partes íntimas [...]" (AgRg no REsp n. 1.894.974/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 12/3/2021), como na espécie.
3. In casu, consoante asseverado pelas instâncias ordinárias, o conjunto fático-probatório constante dos autos é coeso, consistente e demonstra que o réu passava a mão nos seios e na genitália da vítima - sua neta, que contava à época dos fatos com 9 (nove) anos de idade (e-STJ fls. 380 e 486) -, por cima da roupa, com a finalidade de satisfazer sua lascívia, tendo a Corte a quo concluído pela configuração do delito do art. 217-A do CP em sua modalidade consumada. No contexto delineado pelo Tribunal local, com efeito, a prática do delito de estupro de vulnerável, em sua modalidade consumada, ficou evidenciada pela prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, não havendo se falar na forma tentada do crime. (STJ, Quinta Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1920009/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/11/2021)
¿(...) 5. A Corte de origem delineou e reconheceu a ocorrência de todos os elementos contidos no art. 217-A do Código Penal, daí não se falar em tentativa nem na contravenção penal descrita no art. 61 do Decreto-Lei n. 3.688/1941.
6. É pacífica a compreensão de que o estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado por esta Corte Nacional.
7. Para a caracterização do delito de estupro de vulnerável, é irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o acusado, haja vista a presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos. Súmula n. 593 do STJ. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 583369/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 29/09/2021)

No mais, insta ressaltar que a decisão objurgada se encontra satisfatoriamente fundamentada, apresentando análise cuidadosa dos fatos e de todo o caderno processual, se sustentando por seus próprios fundamentos.

Inviáveis, portanto, os pleitos absolutório e de reconhecimento da tentativa.
2 - DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão.

Conforme se lê dos depoimentos acima transcritos, o recorrente não confessou o delito, ao contrário, negou que tivesse qualquer relacionamento com a vítima e, ainda, que tenha lhe beijado.

Ademais, o magistrado
a quo
não usou as declarações do recorrente, tanto na Delegacia como em juízo, para embasar a condenação.

Não há, portanto, que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão.

No que se refere a análise dos vetores do art. 59 do CP, observo que o magistrado reconheceu em desfavor do apelante os vetores referentes à culpabilidade e à conduta social do recorrente, para aplicar sua pena-base em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a qual tornou definitiva, por ausência de outras circunstâncias a considerar.

Para tanto, afirmou que:
¿(...)
Culpabilidade
em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média. A conduta do acusado se mostrou reprovável, pois levou a vítima para um local escondido, enquanto seu avô estava assistindo ao culto e não percebeu a ausência da menor, colocou-a dentro do seu carro e praticou diversos atos libidinosos (levantar o vestido, afastar a calcinha e colocá-la em posição sexual para fazer diversas carícias sexuais), além de lhe oferecer uma pílula do dia seguinte, ou seja, o que evidencia a intenção de praticar conjunção carnal. Além disso, o réu se utilizou da relação de amizade e parentesco que possuía com a família da vítima para se aproximar da menor sem que ninguém desconfiasse, o que demonstra frieza, audácia e insensibilidade acima da média. Portanto, considero desfavorável esta circunstância. (...)
Conduta social
que deve ser considerada desfavorável, pois ficou demonstrado nos autos através do depoimento da vítima e informante que o acusado frequentemente se relaciona com garotas menores de idade, ou seja, é contumaz em praticar condutas voltadas para a violação sexual de menores de idade, o que é altamente reprovável pela sociedade. (...)¿

Entendo acertada e irretocável a decisão.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Assim, entendo que a pena fixada se mostra em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais, nada havendo a ser reparado.
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 14 de fevereiro de 2022.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator